Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA (MACHADINHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL SUBSTITUIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou o acusado, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Aplicou-se ao condenado a pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, submetida aos sursis pelo prazo de 2 anos. O réu foi ainda condenado à obrigação de pagar à vítima o valor de um salário-mínimo, a título de indenização pelos danos morais causados
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a temas afetos à individualização da pena e das demais sanções do sentenciado.
II.RAZÕES DE DECIDIR
3. A arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física das pessoas a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada na aferição da maior reprovabilidade da conduta e justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44), ante o não preenchimento dos requisitos legais, haja vista a violência e grave ameaça com as quais foram cometidos os delitos. Essa questão, inclusive, é reforçada pelo conteúdo da Súmula n. 588/STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
4.As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. Quanto ao valor a ser arbitrado, embora não existam critérios legais para sua fixação, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização, até porque ausentes outros elementos demonstrando a renda ou a impossibilidade do réu em arcar com a indenização fixada.
IV. DISPOSITIVO
5.Recurso conhecido e desprovido.